Tribunal: STF
Processo: Rcl 57894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cencosud Brasil Comercial S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5672637-58.2022.8.09.0051), que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1062-RG (ARE 1.216.078, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é o Agravo de Instrumento que tramita junto 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária e juros a serem aplicados, ante da decisão deste Supremo Tribunal no ARE nº 1.216.078 (tema 1062).



    […]



    O Tribunal Estadual tenta justificar a não aplicação da regra decidida por esta casa (Tema 1062), dizendo que a via eleita é inadequada, pois demandaria dilação probatória.



    Ocorre que em verdade, parece ser um jeito criado pelo do Tribunal Estadual para descumprir o comando superior (decisão deste Supremo Tribunal no ARE nº 1.216.078 (tema 1062)).



    Ora, o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal cria um limitador na incidência de juros de mora e correção sobre a dívida tributária em todos os níveis da federação, sendo a aplicação de ordem pública é obrigatória e irrestrita.



    Isso não necessita de dilação probatória. Permitir a dilação probatória para questiona a aplicação ou não do já decidido pelo STF, é fazer letra morta a submissão ao julgado pela Corte Suprema em repercussão geral (Tema 1062).



    Pelo comando constitucional determinado pelo STF, tem-se que o juízo, pela ordem pública, não pode permitir e exigir a análise para a aplicação de acréscimos ao principal diferentes da taxa SELIC, que é o índice de correção que incide sobre os valores objetos das demandas em andamento que envolvam a Fazenda Pública, sejam elas cíveis, tributárias, previdenciárias, etc.



    Inclusive, por esta razão de inconstitucionalidade, e para atender o comando do Tema 1062 do STF, é que os dispositivos previstos nos artigos 167, 168 e 170, da Lei Estadual 11.651/1991, combinados com os artigos 481 a 483 do Decreto 4.852/1997, foram alterados pela Lei 21.004, de 14/05/2021, e pelo Decreto 10.108, de 29/06/2022.



    […]



    De forma que a decisão que determinou a dilação probatória para a aplicação da decisão do STF (tema 1062) não é aceitável. A decisão tomada pela CORTE em sede de Jurisdição Constitucional não está sendo observada pela instância ordinária local.



    A autoridade judiciária local não possui competência constitucional ou legal para afastar ou modificar a eficácia de comando judicial proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que veio a ocorrer na espécie, com a adoção de manutenção de juros e correção monetária diferente do já declarado inconstitucional pelo STF (Tema 1062), com a adoção de providência que mitiga a eficácia dissuasiva da determinação superior. 



    A autoridade local deve dar efetivo cumprimento a decisão da CORTE objeto do já decidido em repercussão geral (Tema 1062).



    A decisão da Suprema Corte exige rigor e efetividade na aplicação, sob pena de descumprimento da hierarquia, que configura em ato atentatório ao Estado de Direito e às instituições democráticas.



    Ora, não se discute o valor principal, mas sim o descumprimento público da aplicação única da Taxa SELIC sobre o principal, que trata-se de taxa básica de juros da economia, utilizada como referência para cálculo das demais taxas cobradas pelo mercado financeiro e para definição da política monetária do Governo Federal, considerada híbrida, por abranger juros e correção monetária, de aplicação única, conforme já determinado pelo STF sob o Tema 1062.



    O Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal cria um limitador na incidência de juros de mora e correção sobre a dívida tributária em todos os níveis da federação, sendo a aplicação de ordem pública obrigatória e irrestrita.



    De outra forma, o pensar sobre caso em tela, como decidido, afastando a aplicação do Tema 1.062/STF, por ser de ordem pública, estar-se-á atentando contra a segurança jurídica, possibilitando a prolação de decisão divergente da adotada pelo STF.



    Pelo aludido comando constitucional determinado pelo STF, tem-se que o juízo, pela ordem pública, não pode permitir a aplicação de acréscimos ao principal diferentes da taxa SELIC, que é o índice de correção que incide sobre os valores objetos das demandas em andamento que envolvam a Fazenda Pública, sejam elas cíveis, tributárias, previdenciárias, etc.”.



    Ao final, requer a “ a concessão de LIMINAR para determinar a suspensão da tramitação do Processo nº 5672637-58.2022.8.09.0051 (agravo de instrumento) e do Processo nº 5201415-32.2021.8.09.0051 (Execução Fiscal), em cursos perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.216.078 (tema 1062)”. No mérito, pede que seja “confirmada a medida liminar para que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 5672637-58.2022.8.09.0051, (1) para manter a decisão de origem que determinou “a adequação da incidência da correção monetária e da taxa de juros de mora, consoante entendimento definido pelo STF ARE nº 1.216.078 (tema 1062), relativamente à CDA nº 2019002708, devendo o exequente apresentar planilha atualizada do débito. Inclusive, deverá também excluir o crédito correspondente à CDA nº 2019001502 que já foi quitada”; e (2) determinar o respeito da decisão dada no ARE nº 1.216.078 (tema 1062)” (eDoc. 1, fls. 37-38).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJGO, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1062-RG (ARE 1.216.078, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2019). Ali ficou estabelecida a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do agravo de instrumento, cuja fundamentação é a seguinte (eDoc. 6, fls. 102-108): 



    “5.2 Na hipótese em análise, o Executado opôs exceção de pré-executividade por meio da qual suscitou o excesso de execução, por inobservância do Tema 1.062/STF, que culminou em nulidade na aplicação de consectários legais que foram declarados inconstitucionais pelo excelso STF.



    5.2.1 O primeiro requisito para o cabimento da exceção de pré-executividade foi preenchido, porquanto, cuida-se de matéria de ordem pública de esteio constitucional cuja insurgência está insculpida no Tema 1.062/STF, assim fixado:



    […]



    5.2.3 Dessarte, preenchido o primeiro requisito (matéria de ordem pública), passa-se ao exame da existência de necessidade de dilação probatória, ou se a exceção manejada está sendo utilizada como sucedâneo dos embargos à execução.



    6.1 Observa-se que o Estado de Goiás, em 26/04/2021, ajuizou ação de execução fiscal, protocolo nº 5201415-32.2021.8.09.0051, no qual busca o provimento jurisdicional a fim de receber o crédito tributário, no valor de R$ 164.111,57 (cento e sessenta e quatro mil, cento e onze reais e cinquenta e sete centavos), assim consubstanciado […]



    6.1.1 Ressalta-se que o crédito referente à CDA nº 2019001502 foi quitado, conforme noticiado na mov. nº 48 do processo principal, o que culminou com a extinção parcial da execução, conforme decidido na decisão agravada, portanto, a execução fiscal cinge-se, tão somente ao crédito consubstanciado na CDA nº 2019002708.



    6.2 A fim de impugnar a execução fiscal, o Executado opôs Embargos à Execução, protocolo nº 5376017-02.2021.8.09.0051, os quais foram distribuídos à minha Relatoria e encontram-se pendentes de julgamento, cuja sessão está designada para o dia 01/12/2022.



    6.3 Com dito, importa afirmar que a exceção de pré-executividade é medida aceita pela doutrina e jurisprudência a fim de possibilitar ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício.



    6.3.1 O manejo da referida medida, portanto, somente é cabível para a análise de matérias de ordem pública e para aquelas que não dependam de dilação probatória, vez que comprovadas de plano.



    6.3.2 Esse entendimento é adotado pela jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça: […]



    6.4 Portanto, a jurisprudência pacífica do colendo Tribunal da Cidadania, frise-se, orienta-se no sentido de que a via processual da exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória.



    […]



    6.4.2 Na espécie, nota-se que, em sua exceção de pré-executividade, o Agravado/Excipiente assenta sua irresignação sobre a necessidade de revisão e, consequente, recálculo dos créditos executados, relativamente aos juros e correção monetária, pois alega que estão sendo corrigidos em percentual superior ao índice estabelecido pela União, correspondente à Taxa Selic, bem como a necessidade da aplicação da Lei nº 21.004/2021 por lhe ser mais benéfica.



    6.4.3 Ora, da leitura das razões do recurso, percebe-se, com facilidade, que a matéria trazida à discussão pelo Executado/Agravado demanda produção probatória, vez que suas alegações não são aferíveis de plano pelo julgador.



    6.4.4 O artigo 917 do Código de Processo Civil disciplina: […] 



    6.5 Desta feita, a via dos embargos é a escorreita para se discutir qualquer matéria de defesa no que se refere ao título exequendo, e não apenas aquelas de ordem pública e que não demandem dilação probatória.



    6.5.1 Com efeito, para a efetiva análise dos fatos declarados pelo agravante, é manifesta a necessidade dilação probatória, verdadeiro óbice à via estreita do incidente em questão, como bem elucidam os arestos desta egrégia Corte de Justiça: […]



    6.5.2 Assim sendo, o que pretende o Agravado/Excipiente é discutir, em sede de exceção de pré#executividade, matéria que não foi comprovada de plano, de sorte que as questões levantadas pelo agravante devem ser dirimidas na via ordinária, quando franqueada a possibilidade de ampla instrução probatória, possibilitando a devida discussão sobre o tema.



    6.6 Com fulcro nesse sólido arcabouço doutrinário e jurisprudencial, em virtude da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade relativa a matéria que demande dilação probatória, necessária a manutenção do decisum recorrido.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente à interposição de qualquer recurso contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento, seja recurso especial, seja recurso extraordinário. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente